Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739690-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Edna Terezinha da Cruz Agravado: Maelva Cruz Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Edna Terezinha da Cruz contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0714669-58.2022.8.07.0007. A recorrente notificou o seu antigo procurador para comunicar a revogação do mandato anteriormente outorgado (Id. 65238273). No entanto, não houve a concomitante indicação de novo representante nos termos da regra prevista no art. 111, caput, do CPC. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal da agravante (Ângela Cruz Silva) para que regularize a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de acordo com a regra prevista no art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator